Tribunal: TJMT
Processo: 0008907-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008907-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0016-09 (VÍTIMA), VALDECIR BELILA - CPF: 458.661.631-87 (VÍTIMA), ADEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 027.086.681-70 (VÍTIMA), THALIS KAUE FERREIRA OELKE - CPF: 025.979.221-70 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE
DEFESA -

NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER MINISTERIAL
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão.

2. MÉRITO
–
2.1.

PENA-BASE – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
2.2.
EXCLUSÃO DE MAJORANTE (ARMA DE FOGO) – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DO USO DE ARMA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – EXTENSÃO A COAUTORES –
2.3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPROCEDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL –
REINCIDÊNCIA
–
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

2.1.

Admite-se o uso de majorantes excedentes (concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas), não sopesadas na terceira fase dosimétrica, para considerar prejudicial a culpabilidade do agente e justificar o incremento da pena-base;

2.
2.
A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo é circunstância objetiva do delito, razão pela qual se comunica a todos os coautores do roubo (CP, art. 30);

2.
3.

Tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, apenado com reprimenda privativa de liberdade fixada em 7 anos e 11 meses de reclusão, é adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção corporal (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Thalis Kauê Ferreira Oelke
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos e 11 meses de reclusão
e ao pagamento de
31 dias-multa
, pela autoria
do crime de Roubo Majorado previsto no art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP.

Irresignado, interpôs a tempo e modo, este Recurso de Apelação Criminal, objetivando,
preliminarmente
, a
declaração de
nulidade
da sentença, em razão da ausência de pronunciamento expresso acerca de todas as teses defensivas.

No
mérito
, almeja a fixação de sua
pena no mínimo
legal, com a avaliação favorável das circunstâncias judiciais, o
afastamento

da majorante
referente ao emprego de arma de fogo, uma vez, que quem portava o artefato bélico letal era o corréu e o abrandamento, para o
aberto
, do regime prisional (Id. 31982487/88).

As contrarrazões do MP de 1o grau, são pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 31982489/91);
igualmente
, opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 33193488):

Sumário
: Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no artigo 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Aduz cerceamento de defesa, haja vista que a juíza sentenciante não teria enfrentado todas as teses alegadas em sede de memoriais –
Inocorrência
– Não é nula a sentença que se apresenta devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República –
Mérito
: Pugna pelo
decote da majorante
de arma de fogo –
Impossibilidade
–
Suficiência de provas
de que a ação criminosa se desenvolveu valendo-se de artefato bélico, reduzindo a capacidade de resistência dos ofendidos – Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020